Tribunal: TCU
Processo: 010.828/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contra o Sr. Evaldo Rodrigues Holanda e Luciana Custódio Ferreira. Motivo: pagamento irregular de despesas com recursos do SIA/SUS repassados ao Município de Inhuma/PIProcesso no 25000.133630/2013 e 13-25015.000833/2012-84-apenso.

Inteiro teor:
Acórdão 5777/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Evaldo Rodrigues de Holanda e Luciana Custódio Ferreira, como ex-secretários municipais de Saúde de Inhuma - PI (gestões: 2/1/2009 a 20/10/2010 e 21/10/2010 a 3/5/2013, respectivamente), diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob a modalidade fundo a fundo no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 198), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 197); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Evaldo Rodrigues de Holanda (XXX.108.173-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.4 do Acórdão 8704/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 52), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.828/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.291/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Evaldo Rodrigues de Holanda (XXX.108.173-XX); Luciana Custódio Ferreira (XXX.936.603-XX); Prefeitura Municipal de Inhuma - PI (06.553.739/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inhuma - PI. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jose Maria de Araujo Costa (6.761/OAB-PI), representando Luciana Custódio Ferreira; Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e outros, representando Evaldo Rodrigues de Holanda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.